Tribunal: STF
Processo: ARE 1586676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta pela vítima, através de seu advogado, em face de sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu/apelado pela prática do crime previsto pelo art. 171, caput, do CP por inexistência de provas;
2. Observa-se que os depoimentos prestados tanto pela vítima quanto pelas testemunhas e informantes são congruentes entre si, mantendo uma linha lógica e contínua dos fatos, ao tempo que o depoimento do réu foi em sentido contrário, sem que explicasse o porquê de seu endereço estar atrelado à contratação de serviços de telefonia/internet em nome da vítima, justamente quando estava de posse de sua documentação.
3. Denota-se, ademais, que a conduta adotada pelo réu indicando que procederia à resolução da situação gerada, se disponibilizando a pagar as faturas, se mostra desassociada daquele que se declara inocente e não possui qualquer relação com o prejuízo sofrido pela vítima.
4. Assim, ante todo o conjunto probatório dos autos, restou comprovada a autoria delitiva do réu no crime previsto pelo art. 171, caput, do CP.
5. Tem-se que a conduta do réu detém maior reprovabilidade, considerando o abuso da confiança ora estabelecida, eis que que conhecia a vítima, possuía amigos em comum, frequentando, inclusive, festa promovida pelo companheiro da vítima em centro religioso, pelo que deve ser negativada o vetor “culpabilidade”.
6. Deve ser desabonada o fator “consequências do crime”, porquanto os efeitos suportados pela vítima são visíveis e excedem o tipo, já que permaneceu com seu nome negativado até a retirada da restrição, que se deu somente através de acordo judicial firmado junto à empresa.
7. Fixada a reprimenda do réu no patamar de 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; pelo que, considerando o quantum da pena ora estabelecida e ainda a não reincidência do réu, tem-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.
8. Apelação provida para condenar o réu às sanções previstas pelo art. 171, caput, do CP, fixando-se a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e, por força do art. 44 do CP, converter a pena corporal por duas restritivas de direito.
9.Decisão unânime.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente